Tribunal: CARF
Processo: 10325.720909/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720909/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.346 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720909/2011-30
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720909/2011-30

Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2007,
relativo ao imóvel Nirf no 0.059.050-9, de 5.789,6 ha., resultante da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face da
modificação:
1)
da área de reserva legal (RL), de 4.357,4 ha. para zero;
2)
da área de preservação permanente (APP), de 500,0 ha. para zero, e
3)
do valor da terra nua (VTN), de R$ 224.541,00 para R$ 231.584,00.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) a nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da deficiente
descrição dos fundamentos fáticos e legais;
b) a decisão recorrida não apontou os dispositivos legais que obrigariam o
contribuinte a apresentar o laudo técnico em conformidade com as normas da
ABNT e a certidão de órgão público que teria declarado a área de preservação
permanente;
c) o ato declaratório ambiental (ADA) apresentado, ainda que intempestivo, tem
efeito retroativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço da alegação de nulidade do
lançamento porque a matéria não foi questionada na impugnação, quedando-se preclusa.
Aliás, a análise das matérias prequestionadas se mostrou extremamente difícil
dada a vagueza da impugnação apresentada, que consta apenas de um parágrafo no qual não é
apresentada nenhuma alegação a contradizer o lançamento. O contribuinte não fez mais do que
juntar documentos sem afrontar a acusação fiscal. Eis o teor da impugnação que, de tão sucinta,
pode ser reproduzida sem prejuízo da objetividade deste voto:
MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO, residente à Avenida Ivar Saldanha, 97 - Olho
D'água, Município de São Luís, Estado do Maranhão, brasileiro, agricultor, com CPF n.
o 011.924.773-91 e Carteira de Identidade n. o 67.944 5SP/MA, vem recorrer da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO e pedir IMPUGNAÇÃO junto a esta Secretaria
do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 03202/00004/2011, com origem de revisão
interna. Para tanto apresentamos documentação em anexo exigida para contestação do
ato.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720909/2011-30

1. Cópia Autenticada de Identificação do Contribuinte.
2. Escritura do Imóvel.
3. Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais.
4. ADA - Ato declaratório Ambiental.
5. Laudo Técnico de Comprovação de Áreas
No meu entender, a impugnação foi deserta. Porém, dado que a instância
precedente a recebeu, a analisou e proferiu o acórdão contra o qual o recorrente insurgiu, passo a
apreciar a parte conhecida do recurso.
1
Quanto à área de reserva legal (ARL)
Foi glosada a área de 4.357,4 ha. declarada pelo contribuinte como sendo de
reserva legal porque, intimado, ele não comprovou a existência da área isenta.
O colegiado a quo analisou os documentos juntados à impugnação e concluiu que
o lançamento está correto porque não há averbação da área à margem da matrícula do imóvel:
Em se tratando de áreas de reserva legal, aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob o regime de manejo florestal sustentável,
de acordo com os princípios e critérios científicos estabelecido, tornava-se necessário
que o contribuinte, como proprietário de imóvel rural, averbasse à margem da inscrição
da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, conforme preceituam os
artigos 16 e seus parágrafos e 44 e seu parágrafo único da Lei no 4.771/1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803/89 e pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art.
1o; RITR/2002, art. 12.
Como reiteradamente vem decidindo esta turma e consoante a jurisprudência
assentada do Carf1, a averbação da reserva legal é uma imposição legislativa inafastável,
porquanto ao julgador administrativo não é possível ignorar disposição de lei mediante a
aplicação do princípio da verdade material. A exigência constava, quando do lançamento, do art.
16, § 8o, da Lei no 4.771, de 19652. A glosa a ARL está, pois, correta, em face da ausência do
requisito legal.
Nego provimento ao recurso na matéria.
2
Quanto à área de preservação permanente (APP)
Foi glosada a área de 500,0 ha. declarada pelo contribuinte como sendo de
preservação permanente porque, intimado, ele não comprovou a existência da área isenta.
Na impugnação, apresentou laudo técnico e ato declaratório ambiental (ADA)
protocolado junto ao órgão ambiental em 04/11/2011 .

1 e.g.: Acórdão no 9202-008.558.
2 § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720909/2011-30

Ocorre que o recorrente foi notificado do lançamento em 25/10/2011 (e-fl. 20) e o
ADA foi apresentado em 04/11/2011; portanto, após o início do procedimento fiscal, quando já
não se encontrava espontâneo, nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. Ao contrário do que afirmou o recorrente, o ADA apresentado não tem efeito retroativo
porque somente foi protocolado quando o contribuinte já não se encontrava espontâneo,
consoante o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19723.
Nesse sentido, invoco, na matéria, o Acórdão no 9202-008.622, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que assumo como minhas razões de decidir:
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a legislação
de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1o, do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a
utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão
legal, portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000,
a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na natureza,
porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o
lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN)
e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após o encerramento do prazo de entrega da DITR, para que o Contribuinte protocolasse
o ADA junto ao Ibama. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA
protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do
Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2005, e o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) somente foi protocolado em 03/08/2007 (e-fls. 14),
sendo que o início da ação fiscal foi cientificado ao Contribuinte em 13/06/2007 (AR-
Aviso de Recebimento de e-fls. 80). Assim, há que ser mantida a glosa da APP.
Relativamente ao laudo técnico, apresentado em resposta à Intimação Fiscal no
06101/00025/2007 (fls. 16 a 72), este não tem o condão de substituir documento
previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção.

3 § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720909/2011-30

Quanto ao laudo apresentado, ele, além de não satisfazer as exigências da NBR no
14.653-3, não se presta a mitigar a exigência legal.
Nego, pois, provimento ao recurso quando à glosa da APP.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de nulidade
por cerceamento do direito de defesa, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital